Tribunal: TJBA
Processo: 8007057-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007057-10.2026.8.05.0000 COMARCA: VALENÇA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: VALDIR SANTOS DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO E CITAÇÃO FICTA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. INADMISSIBILIDADE NO PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE PODER GERAL DE CAUTELA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007057-10.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, VALDIR SANTOS DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR